Tribunal: TJSP
Processo: 2235803-31.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-30
Data de publicação: 2021-01-30

Ementa:
*Ação declaratória – Pretensão de deferimento de tutela cautelar para a sustação dos efeitos do protesto – Possibilidade mediante a prestação de caução, em dinheiro, no valor do título – Recurso parcialmente provido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000051203
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2235803-31.2020.8.26.0000, da Comarca de Peruíbe, em que é agravante TV CABO
SÃO PAULO EIRELI, é agravado ELEKTRO REDES S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores. AFONSO BRÁZ
(Presidente) E IRINEU FAVA
São Paulo, 30 de janeiro de 2021.
SOUZA LOPES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2235803-31.2020.8.26.0000 - Voto no 37949 - Letícia/Fabiane
2
VOTO No: 37949
AGVO No: 2235803-31.2020.8.26.0000
COMARCA: PERUÍBE
AGTE. : TV CABO SÃO PAULO EIRELI
AGDO. : ELEKTRO REDES S/A

*Ação declaratória Pretensão de deferimento de tutela
cautelar para a sustação dos efeitos do protesto

Possibilidade mediante a prestação de caução, em
dinheiro, no valor do título
Recurso parcialmente
provido.*
Cuida-se de agravo de instrumento contra a r. decisão
que indeferiu o pedido de antecipação de tutela, consistente na sustação
do protesto efetivado pela agravada.
Alega estar sofrendo cobrança retroativa de energia
elétrica que entende indevida. Discorre quanto à irregularidade do
procedimento administrativo de apuração do débito, aduzindo que
inexiste o acusado aumento irregular de carga. Alega que ofereceu
caução de bens em Primeiro Grau. Busca a reforma do decisum.
Nesta Instância, foi deferida a antecipação da tutela
recursal.
Sem contrariedade, eis que não formada a relação
processual.
É o relatório.
Prospera a irresignação recursal, em parte.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2235803-31.2020.8.26.0000 - Voto no 37949 - Letícia/Fabiane
3
A agravante discute a legitimidade do protesto
realizado pela empresa agravada, decorrente de prestação de
fornecimento de energia elétrica.
Com efeito, não se pode olvidar que a simples
alegação dos fatos não confere a verossimilhança necessária, sendo
imprescindível a efetivação do contraditório.
Todavia, considerando os nefastos efeitos que o
protesto provoca no titular do nome anotado, nada impede seja deferida
a tutela pleiteada, desde que condicionada à caução, em dinheiro, do
valor do título discutido nos autos.
Ressalte-se que a subordinação da entrega da liminar
ao prévio depósito do valor do título é medida legítima, inserida no
poder geral de cautela do Magistrado (artigo 300, §1o, do Novo CPC).
O Colendo Superior Tribunal de Justiça, em
julgamento de recursos repetitivos, já pacificou a discussão sobre o
tema. Confira-se:
“SUSTAÇÃO
DE
PROTESTO
EXTRAJUDICIAL.
RECURSO
ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C
DO CPC. TUTELA CAUTELAR PARA SUSTAÇÃO DE PROTESTO
CAMBIÁRIO. A TEOR DO ART. 17, § 1o, DA LEI N. 9.492/1997, A
SUSTAÇÃO JUDICIAL DO PROTESTO IMPLICA QUE O TÍTULO
SÓ PODERÁ SER PAGO, PROTESTADO OU RETIRADO DO
CARTÓRIO COM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. MEDIDA QUE
RESULTA
EM
RESTRIÇÃO
A
DIREITO
DO
CREDOR.
NECESSIDADE DE OFERECIMENTO DE CONTRACAUTELA,
PREVIAMENTE À EXPEDIÇÃO DE MANDADO OU OFÍCIO AO
CARTÓRIO DE PROTESTO PARA SUSTAÇÃO DO PROTESTO.
1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: A legislação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2235803-31.2020.8.26.0000 - Voto no 37949 - Letícia/Fabiane
4
regência estabelece que o documento hábil a protesto extrajudicial é
aquele que caracteriza prova escrita de obrigação pecuniária líquida,
certa e exigível. Portanto, a sustação de protesto de título, por
representar restrição a direito do credor, exige prévio oferecimento de
contracautela, a ser fixada conforme o prudente arbítrio do
magistrado.
2. Recurso especial não provido.” (REsp 1340236/SP, Rel. Ministro
LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
14/10/2015, DJe 26/10/2015) (grifo nosso)
Para o caso dos autos, a caução em dinheiro melhor
garante o juízo. Sobre o tema, confira-se a jurisprudência deste E.
Tribunal de Justiça:
“RECURSO
Agravo de Instrumento
"Ação cautelar de sustação
de protesto com pedido de liminar" Insurgência contra o respeitável
"decisum" que indeferiu o pedido de substituição de caução formulado
pelo requerente
Inadmissibilidade
Exigência de caução (depósito
integral do valor dos títulos questionados)
Poder geral de cautela
atribuído ao magistrado
Inteligência dos artigos 804 do CPC/73 e
300, §1o do CPC/15 e da Súmula n.o 16 do TJSP Decisão mantida
Recurso
improvido,
cassado
o
efeito
suspensivo.(Agravo
de
Instrumento no 2080780-34.2016.8.26.0000, Relator(a): Roque Antonio
Mesquita de Oliveira; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 18a
Câmara de Direito Privado; Data do julgamento: 02/08/2016; Data de
registro: 02/08/2016)
“CAUÇÃO. Medida Cautelar de sustação de protesto. Concessão de
liminar condicionada ao depósito em dinheiro do valor constante do
título protestado. Possibilidade. Decisão mantida. Agravo improvido.”
(Agravo de Instrumento no 2090266-43.2016.8.26.0000, Relator(a):
Silveira Paulilo; Comarca: Limeira; Órgão julgador: 21a Câmara de
Direito Privado; Data do julgamento: 29/06/2016; Data de registro:
29/06/2016)
“Agravo de instrumento. Ação declaratória de inexigibilidade de
débitos c.c. devolução de valores. Decisão agravada que condicionou a
tutela de urgência consistente na sustação/suspensão dos efeitos do
protesto à prestação de caução em dinheiro ou fiança bancária.
Insurgência da Autora para que seja aceita como caução veículo de
sua propriedade. Não cabimento. Determinação de prestação de caução
em dinheiro é ato discricionário do Juiz. Súmula 16 deste Tribunal.
Decisão mantida. Recurso não provido.” (Agravo de Instrumento no
2103457-58.2016.8.26.0000, Relator(a): João Pazine Neto; Comarca:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2235803-31.2020.8.26.0000 - Voto no 37949 - Letícia/Fabiane
5
São Paulo; Órgão julgador: 37a Câmara de Direito Privado; Data do
julgamento: 21/06/2016; Data de registro: 21/06/2016)
Também merece destaque a jurisprudência do
Colendo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento ao Recurso
Ordinário em Mandado de Segurança no 7644/SP, 4a Turma, rel. Min.
César Asfor Rocha:
“PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA. ATO JUDICIAL. CAUTELAR DE SUSTAÇÃO DE
PROTESTO. LIMINAR CONDICIONADA A DEPÓSITO EM
DINHEIRO.
A liminar, concedida em ação cautelar, condicionada à prestação de
caução em dinheiro encontra amparo em julgados desta Corte por ser
necessário em certos casos, como o dos autos, que se assegure ao
credor, em sendo vitorioso, o recebimento de quantia bastante para a
quitação da dívida, exame esse que é feito pelo prudente arbítrio do
Magistrado no exercício do poder geral de cautela que lhe é conferido.
Assim, encontra amparo legal a determinação de que a caução seja
prestada mediante depósito em dinheiro, já que o art. 804 do CPC há de
ser entendido, quando se trata de sustação de protesto de título, em
combinação com a regra contida no art. 827 do mesmo Diploma legal.
Recurso improvido.” (grifo nosso)
Valendo destacar que, em relação aos bens oferecidos
em garantia no Primeiro Grau (fls. 63/151), não se conhece o estado de
conservação, nem a fácil liquidez no mercado, fatos que, sem dúvida,
poderiam comprometer a segurança do Juízo.
Diante do exposto, dá-se parcial provimento ao
recurso, nos termos acima.
SOUZA LOPES

Relator